Tribunal: STF
Processo: AI 404274
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Alegações não
realizadas pela decisão agravada. Petição estereotipada. Aplicação do
 art. 317, § 1º,
do RISTF. 3. Recurso de revista. Incidência de enunciado do TST.
 Ofensa reflexa à
CF/88. Precedente. Não compete ao STF atuar como mero revisor de
 decisões referente
à admissibilidade de recursos nas instâncias ordinárias ou superiores.
 4. Agravo
Regimental  a que se nega provimento.